Tribunal: TJPA
Processo: 0064246-61.2015.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL GRAVE - ART. 129, §1º, I e II, C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? RECURSO DA DEFESA COM PLEITO RESTRITO À REDUÇÃO DA PENA BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, VALORADA DE FORMA IDÔNEA, COM AMPARO NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO ? REPRIMENDA QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.1. Embora o comportamento da vítima possa ter, de certo modo, contribuído para a conduta do recorrente, como evidenciou a sentença combatida, a culpabilidade é desfavorável ao agente, uma vez que, em uma discussão motivada por ciúmes, o mesmo desferiu diversos golpes de terçado em sua companheira, o que denota um alto grau de reprovabilidade da conduta.2. Ademais, também lhe são desfavoráveis as consequências do crime, pois tais golpes resultaram em cicatrizes de grande proporção em diversas partes do corpo da ofendida, comprovadas através dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, além de terem sido afirmadas pela própria juíza de piso, na medida em que foram exibidas durante a oitiva da vítima em audiência.3. A presença de uma circunstância judicial, valorada de forma negativa ao apelante, justifica a elevação do quantum da pena base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23 do TJE/PA.4. A pena base estabelecida pelo juízo a quo mostra-se razoável, proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo necessidade de repará-la.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0064246-61.2015.8.14.0083
COMARCA DE ORIGEM: Curralinho (Vara Única)
APELANTE: Fernando Gonçalves Sá
(Adv. Hideraldo Marcelo de Azevedo Tavares - OAB/PA Nº 6.543)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Almerindo José Cardoso Leitão
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - ART. 129, §1º, I e II, C/C ART. 61, II,
f
, AMBOS DO CP -- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA COM PLEITO RESTRITO À REDUÇÃO DA PENA BASE - IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, VALORADA DE FORMA IDÔNEA, COM AMPARO NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO - REPRIMENDA QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1. Embora o comportamento da vítima possa ter, de certo modo, contribuído para a conduta do recorrente, como evidenciou a sentença combatida, a culpabilidade é desfavorável ao agente, uma vez que, em uma discussão motivada por ciúmes, o mesmo desferiu diversos golpes de terçado em sua companheira, o que denota um alto grau de reprovabilidade da conduta.
2. Ademais, também lhe são desfavoráveis as consequências do crime, pois tais golpes resultaram em cicatrizes de grande proporção em diversas partes do corpo da ofendida, comprovadas através dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, além de terem sido afirmadas pela própria juíza de piso, na medida em que foram exibidas durante a oitiva da vítima em audiência.
3. A presença de uma circunstância judicial, valorada de forma negativa ao apelante, justifica a elevação do
quantum
da pena base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23 do TJE/PA.
4. A pena base estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se razoável, proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo necessidade de repará-la.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FERNANDO GONÇALVES SÁ às
fls. 52/56
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho às
fls.

50/51
, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, I e II, do Código Penal Brasileiro
1
, determinando, ainda, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o acusado, ora apelante, pleiteia unicamente a necessidade de redução da pena base, uma vez que o juiz sentenciante teria se equivocado na valoração das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59, do CP, ao entender como negativas as consequências e o motivo do crime.

Em contrarrazões às
fls. 60/62
, o Ministério Público Estadual rechaça os argumentos do apelante e requer o improvimento do recurso, com a consecutiva manutenção da sentença atacada, pois apenas as consequências do crime foram consideradas como desfavoráveis, com amparo nos elementos constantes dos autos.

Às
fls. 69/70
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almerindo José Cardoso Leitão, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 28/06/2015, por volta das 19h00m, o apelante agrediu sua companheira, Sra. Marcilene Borges da Silva, com golpes de terçado, o que lhe causou as lesões descritas no laudo pericial às
fls. 18
, as quais, inclusive, resultaram em perigo de vida e incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Aduz a exordial que, as partes envolvidas estavam bebendo e iniciaram uma discussão, motivada por ciúmes, ocasião em que a vítima bateu no apelante com um pedaço de pau e o mesmo, utilizando-se de um terçado, a golpeou no ombro, perna e mão, bem como quebrou o seu braço.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime do art. 129, §1º, I e II, do CP (
fls. 50/51
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, pugnando tão somente a reforma na dosimetria da pena, para reduzir a pena base imposta. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Primeiramente, repisa-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente, restrita à dosimetria penal.

Com vistas a melhor elucidação da demanda, transcreve-se excerto da
r. decisum
, a seguir:
¿(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 383 e 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na ação penal para condenar FERNANDO GONÇALVES SÁ às sanções do art. 129, §1º, incisos I e II, combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal Brasileiro
.
Dosimetria e Fixação da Pena
.
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal. O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; não possui antecedentes criminais, conforme Certidões de folha 30; nada de relevante foi produzido quanto a sua conduta social e a sua personalidade;
os motivos dos delitos têm relação com o interesse do réu em demonstrar a sua superioridade física do homem sobre a mulher, o que computa em seu desfavor, mas que será valorado como agravante
; as circunstâncias são comuns ao tipo qualificado do delito de lesões corporais;
as consequências dos fatos foram relevantes, considerando as marcas gravadas no corpo da ofendida
; o comportamento da vítima, de certo modo, contribuiu para a conduta do acusado. Assim,
considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a PENA-BASE em UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO
.
Na segunda fase de aplicação da pena
, não há atenuantes a serem consideradas, mas
há a circunstância agravante previstas no art. 61, inciso II, alínea f, pelo que aumento a pena base aplicada em um sexto para UM ANO, QUATRO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO, que fixo como a pena definitiva e concreta
, ante à inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. (...)¿
(grifo nosso)

Como se vê, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
valorou negativamente apenas as consequências do crime, e não estas mais os motivos, como asseverou equivocadamente o apelante.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59, do CP
2
, verifica-se ser
justa a fixação da pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses
, ou seja, acima do mínimo legal (01 ano), pois, em que pese o comportamento da vítima tenha, de certo modo, contribuído para a conduta do apelante, como assentou a magistrada sentenciante, a
culpabilidade
lhe é
desfavorável
, tendo em vista o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, já que, em uma discussão motivada por ciúmes (motivo fútil), munido de um terçado, o recorrente desferiu vários golpes na ofendida, sua companheira.

De igual modo, as
consequências do crime
também são
desfavoráveis
ao apelante, haja vista que as agressões desferidas no corpo da vítima resultaram em cicatrizes enormes, exibidas durante sua oitiva em audiência, conforme afirmou a magistrada de piso, e que foram igualmente relatadas nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, constantes de mídia digital às
fls. 49
.

Ressalta-se que, faz-se referência apenas às grandes marcas deixadas em diversas partes do corpo da ofendida, e não propriamente a uma deformidade permanente, inerente ao delito de lesões corporais gravíssimas, que evidentemente não é o caso dos autos, mesmo porque nem há laudo atestando tal condição.

Nesse diapasão, a jurisprudência pacífica, a saber:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL
. SUSPENSÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO.
Para fins de concessão da suspensão condicional da pena, devem ser levados em consideração a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade favoráveis, bem como os motivos e circunstâncias do delito (CP, art. 77, II).
O agente que, movido por ciúme, desfere golpes de terçado contra a sua companheira, causando-lhe lesões corporais graves
e debilidade funcional do membro, não deve ser beneficiado pela suspensão condicional da pena, porque
tais circunstâncias e motivos denotam maior necessidade de reprovabilidade da conduta
.¿
(TJ/RO, APL 0002772-48.2013.822.0015, 1ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado José Jorge Ribeiro da Luz, j. 28/05/2015) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 129, §9º E ART. 147, DO CP - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DAS PENAS BASE
- POSSIBILIDADE AO CRIME DE AMEAÇA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - FUNDAMENTAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo mais de uma condenação anterior transitada em julgado, nada impede que seja uma delas considerada na primeira fase e outra na segunda, assim não configurado o bis in idem.
Mantêm-se desfavoráveis as consequências do crime ante à adequada motivação, considerando a cicatriz resultante da lesão corporal como fato relevante, diverso do tipo ou elemento que lhe integra, podendo incrementar o quantum da pena
. Redimensiona-se a pena base fixada ao crime de ameaça, observada sua desproporcionalidade em razão da existência de apenas uma circunstância judicial negativa.¿
(TJ/MS, APL 0000428-21.2014.8.12.0021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes, j. 26/01/2016) (grifo nosso)

Logo, a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, como se dá no presente, por si só, justifica a reprimenda base acima do mínimo. É o que estabelece a Súmula nº 23, deste E.TJE/PA,
verbis
:
¿
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Em sequência, considerando a presença da
circunstância agravante do art. 61, II, ¿f¿ do CP
3
, na medida em que o apelante, prevalecendo-se de uma relação doméstica, praticou a conduta delituosa contra uma mulher, a pena foi corretamente acrescida de 1/6 (um sexto), tornando-se concreta e definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, ¿c¿ do CP
4
, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Por fim, verifica-se que a sentença recorrida determinou, ainda, a suspensão condicional da pena, o que, consoante as explicações acima, não deveria ter sido feito, dada a elevada culpabilidade do apelante. Todavia, considerando que o recurso é da defesa e o Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus
, mantenho o estabelecimento do
sursis
, nos termos da decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§1º
Se resulta:
I
- Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II
- perigo de vida; (...)
Pena
- reclusão, de um a cinco anos.

2

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

3

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

4

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.